Tribunal: STF
Processo: ADPF 756
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e desportivo. Tutela provisória de urgência incidental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Realização da Copa América Conmebol 2021.



    1. Pedido incidental de tutela provisória de urgência, por meio do qual se busca a interrupção dos preparativos para a realização da Copa América Conmebol 2021 no Brasil, em razão da necessidade de evitar a disseminação do vírus causador da Covid-19.



    2. A arguição cuida de questões relacionadas à imunização da população brasileira contra a Covid-19 e ao desenvolvimento de medicamentos para o tratamento dessa doença.



    3. O pedido de tutela provisória de urgência não tem relação direta com o objeto desta arguição. A pretensão deduzida em caráter incidental, por ser autônoma em relação ao pedido principal, deveria ter sido formulada em ação própria.



    4. Pedido incidental de tutela provisória de urgência de que não se conhece.